Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento ao recorrente, em caráter alternativo, dos medicamentos “Pirfenidona” ou “Nintedanibe”.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, afigura-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 2.3. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes.
3. No presente caso percebe-se que o estado de saúde do recorrente é pessoa hipossuficiente e exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização de um dos medicamentos indicados como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 3.1. O medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete o recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na ANVISA. 3.2. De acordo com o relato do profissional de saúde, os medicamentos aludidos são os únicos disponíveis para o grau de progressão da patologia que acomete o recorrente. Assim, revela-se imprescindível a utilização de, ao menos, um dos medicamentos indicados. Por essa razão o recorrente demonstrou o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no tema no 106 dos recursos repetitivos.
4. O NATJUS baseou sua conclusão na ausência de descrição precisa dos sinais indicativos da denominada “pneumonia intersticial usual (PIU)”. No entanto, a conclusão fundada apenas na ausência de informações inseridas textualmente no próprio laudo do exame de imagem não pode justificar a dúvida em relação ao quadro etiológico médico respectivo. 4.1. O laudo aludido serve apenas como guia para a análise das próprias imagens obtidas por meio do exame. Diante da disponibilidade das imagens dos pulmões do paciente, ou seja, da possibilidade de elaboração de conclusão por meio de análise própria do NATJUS, não pode ser admitida a conclusão prejudicial ao paciente diante da ausência de fornecimento de informação textual. Aliás, anote-se que o relato do quadro etiológico médico do paciente, elaborado pelo profissional de saúde que o acompanha, é extenso e contém detalhes não indicados no sucinto laudo do exame de imagem.
5. Recurso conhecido e provido.